Tribunal: TJMT
Processo: 0016378-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016378-03.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PRÉVIA – TESE DE INTEMPESTIVIDADE EM RAZÃO DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA CORRELATA – SENTENÇA TRANSLADADA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação, interposto na presente Ação Cautelar, quando tal manejo recursal fora apresentado dentro do prazo legal e após a intimação do translado da sentença proferida na Ação Anulatória.

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, cujo teor deu provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica
White Martins Gases Industriais do Norte LTDA,
para afastar a condenação de honorários advocatícios arbitrados na Ação Cautelar, mantendo-se, todavia, a obrigação de pagamento de tais verbas na Ação Anulatória ajuizada na origem.

Em suas curtas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada padece do vício de omissão, “
consistente no não enfrentamento da preliminar de intempestividade do recurso de apelação, cujo acolhimento, por si só, impede a alteração da sentença recorrida
” (Id. 189477652).

Argumenta que, “
conforme demonstrado nas contrarrazões de apelação, a sentença transladada para o presente feito cautelar foi proferida no âmbito da ação anulatória n.o 0024658-60.2015.8.11.0041
” e contra tal decisão, “
não houve interposição de recurso pela parte adversa, de modo que em 27/06/2023 adveio certidão do trânsito em julgado
” o que impede a apreciação do recurso de apelação em sede da presente Ação Cautelar (Id. 189477652).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com a consequente atribuição dos efeitos infringentes respectivos (Id. 189477652, fl.02).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos aclaratórios (Id. 193968179).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir suposto vício de omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Para melhor compreensão da tese tida como omissa pela Fazenda Pública Embargante, peço vênia para relatar a ordem cronológica dos fatos.

Ressai dos autos, que na origem, a pessoa jurídica White Martins Gases Industriais do Norte Ltda, ajuizou de
Ação Cautelar
objetivando a concessão de medida liminar a fim de que fosse admitida a apresentação de seguro garantia a título de caução antecipada aos débitos fiscais de ICMS objetos dos autos de infração no 11212989 e 11221991, relativos aos períodos de apuração de fevereiro de 2005 a janeiro de 2006, consubstanciados nos processos administrativos tributários no 313450/2011 e 287128/2011.

Em 23/04/2015, a Apelante foi intimada acerca da decisão interlocutória em que o
a quo
concedeu a liminar requerida para admitir o seguro garantia.

Ato contínuo, em 22/05/2015, a recorrente ajuizou a Ação Anulatória no 0024658-60.2015.8.11.0041, objetivando discutir o mérito da cobrança de ICMS que lhe era imputada.

Posteriormente, diante do ajuizamento da Execução Fiscal no 0016378- 03.2015.8.11.0041, para a cobrança dos
mesmos débitos
objetos dos processos administrativos no 313450/2011 e 287128/2011, a pessoa jurídica apresentou nova apólice de seguro garantia naqueles autos, bem como a ofereceu Embargos à Execução Fiscal, recebidos sob o no 1023543-16.2017.8.11.0041, dada a necessidade e urgência em manter sua regularidade fiscal perante o Fisco.

Ulteriormente, sobreveio sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 0024658-60.2015.8.11.0041 reconhecendo a litispendência com os Embargos à Execução Fiscal no 0016378-03.2015.8.11.0041, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, determinando-se, ainda, a extinção da Ação Cautelar no 0016378-03.2015.8.11.0041 –
na qual tramita os presentes embargos de declaração
– em razão da perda do objeto, e ordenando o translade do julgado daquele feito, para este, vejamos:

“Diante da extinção do presente feito, declaro extinta, também, a Ação Cautelar sob no 0016378-03.2015.8.11.0041
,
pela perda do objeto
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o crédito tributário encontra-se devidamente garantido nos autos da Execução Fiscal sob no 1023856-11.2016.8.11.0041.

Translade para o mencionado feito Cautelar cópia desta sentença.

Custas processuais recolhidas previamente
. (Id. 176812719, fls.02 a 05).

In casu
, o Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, sustentou a premissa fática, de que, como a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 0024658-60.2015.8.11.0041 –
a qual fora transladada para os presentes autos –
transitou em julgado na data de 27/06/2023, incabível seria o conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de não preenchimento do requisito de tempestividade.

Verifica-se que, de fato, o acórdão
não abordou
a questão ventilada, acerca da hipotética intempestividade do recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica.

Ocorre, todavia, que a apreciação da suposta intempestividade
não possui o condão de modificar o entendimento anteriormente firmado.

Isso porque, em consulta ao andamento processual da Ação Anulatória em questão, é possível verificar que o ato sentencial fora prolatado em
04/10/2022
.

Em sequência, com o traslado da sentença para os autos da presente Ação Cautelar n° 0016378-03.2015.8.11.0041 em
04/11/2022
, praticamente
um mês depois de sua publicação na anulatória correlata
, a empresa embargada, tempestivamente através de recurso de apelação e com posterior oposição de Embargos de Declaração.

Logo, não há que se falar em intempestividade, quando o recurso de apelação interposto na presente Ação Cautelar, fora interposto dentro do prazo legal e após a intimação do translado da sentença proferida na Ação Anulatória.

Com essas considerações,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, sem atribuir-lhes, todavia, o efeito infringente pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024